Tribunal: TJDFT
Processo: 0716431-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÉRITO. OMISSÕES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. CARÁTER IRRISÓRIO. NÃO RECONHECIDO. VÍCIOS INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não houve omissão, pois o acórdão analisou devidamente a questão apresentada, fundamentando a ocorrência de preclusão temporal quanto à matéria que deveria ter sido suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Também não houve omissão quanto aos valores bloqueados, uma vez afastado o caráter irrisório das quantias, bem como a alegação de que serviria ao pagamento de empréstimo bancário.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.